Tribunal: TCU
Processo: 034.845/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) - cujas atribuições foram incorporadas ao Ministério da Cidadania mediante Decreto 9.674, de 2/1/2019, em desfavor da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos (CNPJ 09.176.474/0001-63) e do Sr. Douglas Gomes da Silva (CPF XXX.991.018-XX), em virtude de impugnação parcial das despesas relativas do projeto cultural Pronac 08-2343, no âmbito do Projeto Temporada Orquestra Filarmônica de São Carlos, com o objeto consistente em elaborar um espetáculo musical com programação de concertos sinfônicos e didáticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) - cujas atribuições foram incorporadas ao Ministério da Cidadania mediante Decreto 9.674, de 2/1/2019, em desfavor da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos (CNPJ 09.176.474/0001-63) e do Sr. Douglas Gomes da Silva (CPF XXX.991.018-XX), em virtude de impugnação parcial das despesas relativas do projeto cultural Pronac 08-2343, no âmbito do Projeto "Temporada Orquestra Filarmônica de São Carlos", com o objeto consistente em elaborar um espetáculo musical com programação de concertos sinfônicos e didáticos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos (CNPJ 09.176.474/0001-63) e de Douglas Gomes da Silva (CPF XXX.991.018-XX), Presidente da Diretoria Executiva da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos (CNPJ 09.176.474/0001-63) e de Douglas Gomes da Silva (CPF XXX.991.018-XX), Presidente da Diretoria Executiva da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Data da ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 20/04/2011 804,89 Débito 20/04/2011 850,22 Débito 20/05/2011 1.161,61 Débito 10/06/2011 800,00 Débito 20/06/2011 764,98 Débito 19/07/2011 800,00 Débito 20/07/2011 1.161,62 Débito 19/08/2011 1.161,62 Débito 20/09/2011 1.168,54 Débito 27/09/2011 800,00 Débito 13/10/2011 800,00 Débito 20/10/2011 1.540,07 Débito 14/11/2011 800,00 Débito 18/11/2011 1.152,53 Débito 19/11/2011 1.335,00 Débito 20/12/2011 1.152,53 Débito 18/01/2012 1.096,17 Débito 27/2/2012 12.611,66 Crédito 9.3. aplicar individualmente à Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos (CNPJ 09.176.474/0001-63) e a Douglas Gomes da Silva (CPF XXX.991.018-XX), Presidente da Diretoria Executiva da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 1000,00 (mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.